Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005233-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (AGRAVANTE), FMM AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 19.427.540/0002-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
– RETIRADA NOME SERASA- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser analisado mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Probabilidade do direito não verificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1004213-86.2024.8.11.0041 - Tutela Cautelar em Caráter Antecedente - proposta em face de FMM AUTOMÓVEIS LTDA – indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que visa a concessão de liminar, para excluir um apontamento do SERASA decorrente de uma cobrança indevida.

Alega: “realizou a locação de um veículo “C – Econômico + Ar”, do período de 30 de novembro de 2021 até 17 de dezembro de 2021, a ser retirado em Lauro de Freitas – BA (Aeroporto de Salvador) e entregue em Porto Seguro – BA (Loja Aeroporto de Porto Seguro), totalizando 18 dias, pelo valor de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos) de diária, acrescido da taxa de locação de 12%, o que totalizaria R$ 1.391,04, a qual foi registrada sob o código no PC57HH94296A, contrato no contrato AATEF0043610001 e fatura AATEF-4695. No momento da retirada do veículo, não havia veículo disponível na referida classe, razão pela qual foi fornecido, sem custo, upgrade de categoria - classe “F – intermediário”, sendo lhe entregue um veículo Peugeot 208. Por necessidade profissional, a requerente solicitou presencialmente a prorrogação da locação até 23 de dezembro de 2023, ocasião em que a requerida manteve o veículo anteriormente locado, pelo mesmo valor de diária. No entanto, após a devolução, a requerente passou a ser cobrada a maior, considerando a classe do veículo fornecida, no valor de R$ 4.124,86.”

Que apontou a ilegalidade da cobrança, requerendo o depósito judicial do valor incontroverso, e a concessão de liminar para excluir o apontamento do SERASA.

No entanto, que juízo indeferiu a tutela cautelar, pela ausência de requisitos autorizadores, especialmente a plausibilidade jurídica do pedido.

Ainda, apontou que não há elementos que indiquem cobrança abusiva, especialmente pela fatura cobrada constar a Classe “C” de veículo, o que não indicaria, a priori, cobrança abusiva.

Que a título ilustrativo o Agravante anexou à inicial cobrança efetivada no mês anterior, em igual período, no valor de R$ 2.015,33 – menos da metade – ids no 140578751. Se um mês após a fatura duplicou, é hipótese de prática abusiva, nos termos do art. 39, V e X do CDC.

Ainda, que pretendia a tutela cautelar mediante depósito judicial, na forma de consignação, para que não houvesse prejuízo à parte adversa, o que é amparado pelo art. 335, V do Código Civil.

Desta feita, que impõe-se o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, permitindo a exclusão do apontamento no SERASA, mediante depósito integral da dívida debatida na origem. E nesta perspectiva, imperiosa a antecipação da tutela recursal, para determinar – mediante depósito integral da dívida, a exclusão do apontamento no SERASA.

Discorre sobre os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Requer a esta corte que conheça do recurso interposto, pois presentes seus requisitos de admissibilidade.

Conceda antecipação de tutela recursal, determinando o imediato cancelamento do apontamento no SERASA, mediante depósito integral da dívida nos autos de origem;

A intimação da parte adversa para contrarrazões, no prazo legal;

Ao final, o provimento do recurso, confirmando a tutela provisória deferida, para determinara a exclusão do apontamento no SERASA, no valor de R$ 4.124,86;

d) Por fim, a intimação, via DJE, em nome do advogado subscritor, sob pena de nulidade.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 205274170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1004213-86.2024.8.11.0041 – Tutela Cautelar em Caráter Antecedente - proposta em face de FMM AUTOMÓVEIS LTDA – indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Pretende o Agravante provimento do recurso, confirmando a tutela provisória deferida, para determinara a exclusão do apontamento no SERASA, no valor de R$ 4.124,86.

A
possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art.
300
do
Código de Processo Civil
, deve ser analisada mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Mister esclarecer, que a presença dos citados requisitos deve ser verificada concomitantemente, de forma que a ausência de qualquer deles impõe o indeferimento do pleito.

No caso ora em analise pretende o Agravante a determinação de exclusão de seus dados da SERASA.

Da análise dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito da Agravante,

Logo, os requisitos da tutela não estão preenchidos,

devendo a decisão apelada ser mantida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024